Tribunal: TJMT
Processo: 1011958-32.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011958-32.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE KEMPA JUNIOR - CPF: 006.809.861-89 (AGRAVANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVERSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CESSOU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão do autor em obter auxílio-acidente após a cessação de auxílio-doença acidentário ocorrida há mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão do agravante em ver reconhecido seu direito ao auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença acidentário em 11/05/2018, considerando que a ação foi ajuizada somente em janeiro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o direito material à concessão inicial de benefício previdenciário seja imprescritível, por se tratar de direito fundamental indisponível, o direito processual de ação cujo objetivo é reverter ato administrativo que suspendeu benefício está sujeito à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

4. A pretensão de obter auxílio-acidente após a cessação de auxílio-doença acidentário configura, em essência, um pedido de reversão do ato administrativo que considerou o segurado apto para o trabalho, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos.

5. A Súmula 85 do STJ, que estabelece que nas relações de trato sucessivo a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não se aplica quando há negativa expressa do direito pela Administração, como ocorre na cessação de benefício por alta médica.

6. O auxílio-acidente possui natureza e requisitos distintos do auxílio-doença, sendo necessário requerimento administrativo específico para sua concessão após a cessação do auxílio-doença, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A pretensão de reversão de ato administrativo que cessou benefício previdenciário está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, iniciando-se o prazo na data da cessação do benefício.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto no 20.910/32, art. 1o; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2041044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023; TJMT, N.U 1015658-43.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/01/2022, DJE 26/01/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1011958-32.2024.8.11.0037
interposto por
LEANDRO JOSE KEMPA JUNIOR
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto nos autos da ação para concessão de benefício de auxílio-acidente, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

A decisão agravada manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão do autor.

Em síntese, o agravante sustenta que: a) não ocorreu a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação; b) o benefício previdenciário possui natureza de trato sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo de direito; c) a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a imprescritibilidade do fundo de direito em matéria previdenciária; d) a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes de 02/12/2019, mantendo-se íntegro o direito à concessão do benefício.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 312648862.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia central
do presente agravo interno consiste em definir
se ocorreu ou não a prescrição
da pretensão do agravante em ver reconhecido seu direito ao auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença acidentário.

Conforme se extrai dos autos, o agravante recebeu auxílio-doença acidentário (NB 6217623246) em decorrência de acidente de trabalho e procedimento cirúrgico para tratamento de coxartrose ocorrido em 2018.

O referido benefício
foi cessado em 11/05/2018
, quando o agravante foi
considerado apto
para o exercício de sua atividade laborativa pelo INSS.

A presente ação foi ajuizada
somente em janeiro de 2024
, conforme se verifica da autuação do processo, ou seja,
mais de 5 (cinco) anos após a cessação do benefício.

Para a correta análise da questão, é necessário estabelecer a distinção entre duas situações jurídicas distintas em matéria previdenciária: (i) a prescrição do fundo de direito, que se refere ao próprio direito material à obtenção do benefício previdenciário; e (ii) a prescrição da pretensão processual de reverter decisão administrativa que indeferiu ou cessou benefício, sujeita ao prazo quinquenal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que, embora o direito material à concessão inicial de benefício previdenciário seja imprescritível, por se tratar de direito fundamental indisponível, o direito processual de ação cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício está sujeito à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REVERSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU O BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. [...] II - No que tange à prescrição, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1o do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso do auxílio-doença" (STJ - AgInt no REsp 2041044/RS, Rel. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2023, DJe 15/06/2023).

No caso em análise, o ato administrativo que cessou o benefício de auxílio-doença acidentário
ocorreu em 11/05/2018
.
O marco inicial da prescrição quinquenal, portanto, é esta data, tendo o
prazo prescricional se consumado em 11/05/2023.
Como a presente ação foi ajuizada somente em janeiro de 2024, ou seja, após o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão processual do agravante em reverter a decisão administrativa que cessou seu benefício.

O agravante argumenta que não ocorreu a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, invocando a natureza de trato sucessivo do benefício previdenciário e a aplicação da Súmula 85 do STJ.

De fato, a Súmula 85 do STJ estabelece que "
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
".

Contudo, é necessário distinguir duas situações: (i) quando se discute a concessão inicial de um benefício previdenciário, hipótese em que não há prescrição do fundo de direito; e (ii) quando se pretende reverter ato administrativo que cessou benefício anteriormente concedido, caso em que incide a prescrição quinquenal do próprio direito de ação.

No presente caso, não se trata de pedido de concessão inicial de benefício previdenciário, mas sim de pretensão de obter auxílio-acidente após a cessação de auxílio-doença acidentário, o que configura, em essência, um pedido de reversão do ato administrativo que considerou o segurado apto para o trabalho.

Esta egrégia Corte, ao interpretar a aplicação da Súmula 85 em casos semelhantes, tem entendido que, quando há negativa expressa do direito pela Administração (como ocorre na cessação de benefício por alta médica),
inicia-se o prazo prescricional para questionar tal ato
. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
. AÇÃO DE REVISAO DE PENSÃO POR MORTE.
PRESCRIÇÃO
– AFASTADA. CAUSA MADURA – JULGAMENTO COM BASE NO § 3° DO ARTIGO 1013 DO CPC. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO POR INVALIDEZ. ÓBITO ANTERIOR E BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE POSTERIOR A VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. POSSIBILIDADE. EFEITOS FINANCEITOS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. SENTENÇA REFORMADA PARA PROCEDENCIA. APELO PROVIDO.

1. De acordo com o Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85/STJ, para que se dê início ao prazo prescricional, deve haver por parte da Administração a negativa do próprio direito pleiteado
; do contrário, estarão prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o pedido.
(...)

(N.U 1015658-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Ademais, é importante destacar que o auxílio-acidente possui natureza e requisitos distintos do auxílio-doença. Enquanto o auxílio-doença é devido ao segurado que se encontra temporariamente incapacitado para o trabalho, o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa.

Assim,
a negativa
administrativa para o auxílio-doença não configura pretensão resistida para o auxílio-acidente, que possui requisitos e natureza diversos. Seria necessário, portanto, um requerimento administrativo específico para o auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença, o que não foi demonstrado nos autos.

O agravante cita precedentes deste Tribunal que tratam da imprescritibilidade do fundo de direito em matéria previdenciária. Contudo, tais julgados referem-se à imprescritibilidade do direito material à concessão inicial de benefício previdenciário,
e não à pretensão processual de reverter decisão administrativa que cessou benefício
, como é o caso dos autos.

Mesmo após o decurso do prazo prescricional da pretensão processual de reverter o ato que cessou o benefício, permanece incólume o direito do segurado de requerer novo benefício administrativamente. No entanto, não ficou demonstrado nos autos que o agravante tenha formulado novo requerimento administrativo após o transcurso do prazo prescricional.

Diante desses fundamentos, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão monocrática que manteve a decisão proferida pelo juízo a quo, cujo teor reconheceu a prescrição da pretensão processual do agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025